Tribunal: TJMT
Processo: 1005376-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1005376-66.2020.811.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LP FORMATURAS LTDA - ME
RECORRIDO: EDSON A. DONATO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de enriquecimento ilícito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, em razão da não apresentação do endereço atualizado da parte reclamada no prazo fixado, com pedido de desconstituição da decisão para prosseguimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos que lhe incumbem.
O § 1o do mesmo dispositivo exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 dias, como condição de validade da extinção.
A intimação realizada apenas por meio do advogado não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora.
A ausência de comprovação de intimação pessoal nos autos impede o reconhecimento do abandono da causa e invalida a sentença extintiva.
A observância do contraditório e do devido processo legal impõe a desconstituição da sentença quando não atendido o requisito legal da intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.2.A intimação realizada apenas ao advogado não atende ao requisito do art. 485, § 1o, do CPC.3.A ausência de intimação pessoal da parte autora acarreta a nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007865280, Rel. Mauro Caum Gonçalves, j. 29/08/2018; TJ-MT, AC no 0001897-48.2016.8.11.0090, Rel. Edson Dias Reis, j. 07/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005376-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), JOSELAINE DE ALMEIDA PAIVA - CPF: 829.219.381-20 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), EDSON A. DONATO - CNPJ: 20.604.705/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026